Tribunal: TJBA
Processo: 8011277-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011277-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA e outros (3) Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO CIENTISTA. VÍNCULO COM A FACÇÃO “BONDE DO MALUCO – BDM”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OCUPANTE DE POSIÇÃO DE LIDERANÇA. OPERADORA FINANCEIRA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS e GABRIELE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, nos autos da Ação Penal nº 8003315-38.2024.8.05.0164, visando à revogação das prisões preventivas decretadas no âmbito da investigação policial denominada “Operação Cientista”, ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas e, quanto à paciente Gabriele, à concessão de prisão domiciliar. 2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em 12/09/2024, na cidade de Peruíbe/SP, em cumprimento a mandados de prisão temporária, posteriormente convertidos em prisão preventiva em 07/03/2025, após o recebimento de denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 3. A investigação policial, de grande envergadura, valeu-se de interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, buscas e apreensões e depoimentos, revelando, em tese, a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, ramificações interestaduais e vínculo com a facção “Bonde do Maluco – BDM”, dedicada ao tráfico de drogas em Mata de São João/BA e região. 4. Segundo os elementos informativos colhidos, MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS, conhecido como “Cientista”, exerceria função de liderança no grupo criminoso, enquanto GABRIELE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA, sua companheira, atuaria como principal operadora financeira da organização, inclusive utilizando a própria residência e bens registrados em seu nome para viabilizar a logística do tráfico e a lavagem de dinheiro. 5. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal em razão de: (i) ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar; (ii) excesso de prazo na formação da culpa, diante da prisão por mais de um ano sem encerramento da instrução; (iii) cabimento de medidas cautelares diversas; e (iv) no tocante à paciente Gabriele, direito à prisão domiciliar por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes está amparada em fundamentação concreta e contemporânea apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a paciente Gabriele faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP; (iii) determinar se a duração da custódia cautelar caracteriza excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se apoiando na gravidade abstrata dos delitos, mas na demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como no risco concreto à ordem pública. 8. O fumus comissi delicti decorre dos elementos probatórios produzidos na “Operação Cientista”, consistentes em interceptações telefônicas, quebra de sigilo telemático e bancário, buscas e apreensões e depoimentos que indicam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 9. O periculum libertatis decorre da periculosidade concreta dos pacientes, evidenciada pela inserção em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, atuação interestadual, vinculação à facção criminosa “Bonde do Maluco – BDM” e emprego de violência e poderio bélico, inclusive com menção a confronto armado na UPA de Malhadas. 10. O papel de liderança atribuído a MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS, apontado como chefe do grupo criminoso, demonstra maior capacidade de comando e rearticulação da organização, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para interromper a continuidade delitiva. 11. A função de destaque atribuída à paciente GABRIELE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA como operadora financeira e administradora patrimonial do grupo revela sua relevância na engrenagem criminosa, apta a viabilizar a continuidade das atividades ilícitas mesmo sem atuação ostensiva. 12. A existência de condenação anterior da paciente Gabriele no processo nº 0500155-02.2019.8.05.0054, embora sem trânsito em julgado, constitui elemento indicativo de envolvimento pretérito com atividades criminosas, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva. 13. A contemporaneidade da prisão preventiva está configurada pela persistência da necessidade cautelar no momento da decretação e manutenção da custódia, especialmente diante da permanência da estrutura criminosa investigada e do risco atual de rearticulação. 14. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não possui caráter automático, podendo ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, conforme entendimento consolidado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP e pela jurisprudência do STJ. 15. No caso concreto, a excepcionalidade está caracterizada pela imputação de papel funcional relevante da paciente Gabriele na camada financeira da organização criminosa, inclusive com utilização da residência como base operacional e de bens próprios para atividades de tráfico e lavagem de dinheiro. 16. O retorno da paciente ao ambiente doméstico, nas circunstâncias narradas, não atende ao melhor interesse das crianças menores, pois há indicativos de exposição da prole a ambiente de risco, instabilidade e criminalidade. 17. A defesa não comprovou que a paciente seja a única ou imprescindível responsável pelos cuidados dos filhos menores, circunstância que enfraquece a alegação de necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar. 18. O excesso de prazo na formação da culpa não se afere por critério puramente aritmético, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 19. O processo possui elevada complexidade, por apurar atuação de organização criminosa de grande envergadura, envolver seis denunciados, ramificações interestaduais, interceptações telefônicas, análise de dados sigilosos e múltiplos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento da persecução penal. 20. Não há desídia do Poder Judiciário, pois o feito tramita regularmente, com recebimento da denúncia, notificações, apresentação de respostas à acusação em momentos distintos, nomeação de defensor dativo, reavaliações periódicas da prisão preventiva e designação de audiência de instrução. 21. O adiamento da audiência anteriormente marcada para 12/03/2026 decorreu de motivo justificado e alheio à vontade do juízo, consistente em atestado médico apresentado pela advogada de um dos corréus, com redesignação para 09/04/2026. 22. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da posição de relevo dos pacientes na estrutura criminosa e da possibilidade de retomada da gestão remota das atividades ilícitas. 23. O monitoramento eletrônico, comparecimento periódico ou outras cautelares menos gravosas não impediriam o contato com demais integrantes da organização, a rearticulação do grupo ou eventual intimidação de testemunhas ainda não ouvidas. 24. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes robustos indícios de autoria, risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta dos agentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 25. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco atual à ordem pública, especialmente em casos de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas. 2. A necessidade de interromper ou dificultar a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento cautelar idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática e pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, quando a medida se mostrar inadequada ao melhor interesse da criança ou insuficiente diante da gravidade concreta do caso. 4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a ausência de desídia judicial. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para impedir a rearticulação de organização criminosa ou a continuidade delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 769869/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8011277-51.2026.8.05.0000, da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram como impetrantes os advogados Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho, Niamey Karine Almeida Araujo e Vinício dos Santos Vilas Bôas, como pacientes MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS e GABRIELE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA, e como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.